Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717755-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDO: NILVA CAITANO DA SILVA BANDEIRA, JOAQUIM BANDEIRA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. OUTORGA DE ESCRITURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VALOR DA CAUSA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I – Uma vez que os pedidos dos autores de baixa da hipoteca e outorga de escritura pública estão diretamente relacionados à garantia de crédito do Banco-réu, é inequívoca sua legitimidade passiva. II – Os pedidos de baixa da hipoteca e escrituração do imóvel em nome dos apelados-autores são decorrentes do reconhecimento da propriedade do bem objeto do contrato de compra e venda, razão pela qual o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, art. 292, inc. II, do CPC. III – A hipoteca registrada em favor do Banco-réu na matrícula do imóvel adquirido pelos autores evidencia sua responsabilidade solidária com a Construtora-ré pela baixa do gravame, notadamente porque cientes da quitação do preço e da ineficácia da garantia em relação aos adquirentes, Súmula 308 do eg. STJ. Desse ato também se extrai que ambos os réus que ambos deram causa à propositura da presente ação. IV – Apelações conhecidas e desprovidas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, 86 e 87, asseverando ser de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil o custeio dos honorários sucumbenciais diante do princípio da causalidade, ao argumento de que que não teria ofertado resistência nos autos e teria comprovado a adoção das medidas pertinentes à baixa da hipoteca pela instituição financeira, que permaneceria inerte quanto ao pleito de exclusão do gravame hipotecário Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54 532. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No presente julgamento foi confirmada a responsabilidade solidária entre Construtora-apelante e Banco-apelante pela baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel. Ante a omissão dos apelantes-réus, em prejuízo dos apelados- autores, entende-se que ambos deram causa à propositura da presente ação (ID 50191596 - Pág. 17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54 532. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024